Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709179-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ALVES DA SILVA, MARLUCIA ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MANOEL ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de ressarcimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de GUSTAVO ALVES DA SILVA, MARLUCIA ALVES DA SILVA e MANOEL ROSA DA SILVA. Regularmente citados, os réus deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contestação, motivo pelo qual lhes fora decretada a revelia. Contudo, conforme art. 346, parágrafo único, do CPC o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontre. Pois bem. Feito esse breve resumo, passo a analisar a petição apresentada pelo réu revel MANOEL ROSA DA SILVA ao ID 46678557. Primeiramente, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à aludida parte. De outra sorte, CONCEDO a vista do processo à Defensoria Pública, na qualidade de representante do réu MANOEL ROSA DA SILVA pelo prazo de 5 dias. Após, retorne-me conclusos. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator